Tribunal: TJMT
Processo: 1014256-34.2022.8.11.0015
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014256-34.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ANDERSON AGUERA BARBOSA DE LIMA - CPF: 051.006.301-24 (RECORRIDO), FRANCIELE MARIA PERANDRE PERIN - CPF: 062.882.539-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DEMORA DA CONCESSIONÁRIA PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DE LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência, para condenar a reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, sob o fundamento de que restou comprovada a falha na prestação de serviços da reclamada.

2. A demora injustificada na ligação da unidade consumidora solicitada pelo consumidor configura falha na prestação do serviço e gera indenização por dano moral.

3. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado
dano in re ipsa
.

4. Quantum indenizatório que não merece reforma, pois, está em conformidade com o valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

5. Sentença mantida.

6. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela reclamada, em face da sentença,
pela qual foi dada parcial procedência a pretensão inicial
, ratificando a liminar concedida e condenando a reclamada/recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.

Inconformada, a Reclamada/Recorrente pretende a reforma da r. sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais, sob o fundamento de que os fatos narrados pelo recorrido não ultrapassam de aborrecimentos cotidianos, não havendo que se falar em indenização por danos morais.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023